Tribunal: TCU
Processo: 005.492/2026-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria a Solange da Costa Rossi, emitido pelo Superior Tribunal de Justiça e submetido ao Tribunal para registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam do ato de concessão de aposentadoria a Solange da Costa Rossi, emitido pelo Superior Tribunal de Justiça e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes das rubricas impugnadas; 9.3.2. convoque Solange da Costa Rossi, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, para que escolha entre o recebimento da parcela opção e o da parcela de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor: 9.3.3. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência, a absorção da parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 pelo reajuste concedido pelo inciso I do art. 1o da Lei 14.524/2023, de 6%, a partir de 1o de fevereiro de 2023, segundo decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta decisão à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de não provimento; 9.3.5. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que a interessada tenha sido informada dos termos da presente deliberação; 9.3.6. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos fixados na Instrução Normativa TCU 78/2018.